Tribunal: TJDFT
Processo: 0743991-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PRIMARIEDADE. DEMONSTRAÇÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM OUTROS PROCESSOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. TEMA 1139 DO STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RETIFICAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO. REGIME ABERTO E SEGREGAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE. PRISÃO CAUTELAR. REVOGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
2. Não se verificando condenações anteriores transitadas em julgados aptas a macular negativamente a conduta social do agente e seus antecedentes penais, forçosa a incidência da causa de diminuição de pena alusiva ao tráfico privilegiado, máxime quando o réu fora absolvido no processo utilizado pela r. sentença para negar a causa minorante.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, em sede de julgamento recurso repetitivo, entendimento segundo o qual é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, §4.o, da Lei n. 11.343/06. (Tema n. 1139. REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).
4. Conquanto o §4o do artigo 33 da Lei de Drogas não estabeleça quais são os critérios que o juiz deva analisar para escolher a fração de minoração da pena, a doutrina e jurisprudência pátrias já manifestaram entendimento de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado, servirão para a escolha do quantum da redução. Não pesando nenhum desses critérios em desfavor do réu, deve ser aplicada a fração de redução de 2/3.
5. Inexiste motivo que ampare a manutenção da prisão preventiva do réu apelante quando, em sede de apelação, a pena privativa de liberdade restou dimensionada, ensejando sua substituição por duas penas restritivas de direito, porquanto o regime mais brando se mostra categoricamente incompatível com o encarceramento próprio de regimes mais gravosos. Prisão preventiva revogada.
6. Apelação criminal conhecida e provida.